Tribunal: TJBA
Processo: 0007448-32.2006.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007448-32.2006.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Ronni Donato de Araujo

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: Paulo Fernando Francelino

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE OFENSAS À HONRA. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora visando à majoração da indenização por danos morais arbitrada em sentença, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente de ofensas à honra proferidas pelo réu, cuja conduta foi reconhecida como ilícita, ensejando o dever de indenizar nos termos do art. 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à finalidade compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com equilíbrio, de forma a não representar enriquecimento sem causa ao ofendido nem ser inexpressivo a ponto de estimular novas condutas ilícitas.

A fixação do quantum indenizatório deve considerar critérios como a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes, a situação do ofendido e o caráter pedagógico da condenação, desde que orientados pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos objetivos da reparação civil.

Os honorários sucumbenciais foram fixados em conformidade com o art. 85 do CPC, inexistindo fundamento para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0
007448-32.2006.8.05.0088
, em que figuram como apelante

RONNI DONATO DE ARAÚJO

e como apelad
o

PAULO FERNANDO FRANCELINO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06